Tribunal: TJDFT
Processo: 0721244-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0721244-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LOP PARTICIPACOES &amp; INVESTIMENTOS LTDA AGRAVADO: BANCO GM S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Lop Participações &amp; Investimentos Ltda em face da r. decisão (ID 59487055) que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão movida pelo Banco GM S/A, deferiu a liminar. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID 60088357). A parte Agravante opôs Embargos de Declaração (ID 60258451), que foram rejeitados (ID 60688766), e, posteriormente, interpôs Agravo Interno (ID 61031313). Em consulta ao processo referência (autos no 0715094-35.2024.8.07.0001), verifica-se que, em 25/6/2024, foi proferida sentença, com fundamento no art. 485, VI, do CPC/15, julgando extinto o processo sem a resolução do mérito (ID 201702755, na origem). Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal da Agravante. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Julgo prejudicado o Agravo Interno. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator